Tribunal: TJDFT
Processo: 0715469-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0715469-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: IRLEAN REGINA DE LUCIA CASTELO BRANCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação monitória n.o 0720379-25.2023.8.07.0007, homologou os honorários periciais e intimou a agravante para realizar o depósito dos referidos honorários. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a agravada alega ter sido vítima de um golpe que resultou em transações fraudulentas em sua conta bancária, requerendo a responsabilização da agravante pelas supostas falhas na prestação dos serviços financeiros. Aduz que a agravada não apresentou qualquer documento ou prova básica capaz de demonstrar a necessidade de realização de um estudo pericial e que o valor dos honorários apresentados pelo perito judicial corresponderia a aproximadamente 1/3 do valor pleiteado pela agravante, tornando a continuidade da cobrança inviável. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou os princípios da economia e celeridade processual, haja vista que a produção da prova técnica é completamente dispensável, pois a agravada não se desincumbiu do ônus probatório mínimo necessário para demonstrar suas alegações. Ressalta que a agravada não apresentou documentos que comprovem suas alegações, tornando desnecessária a realização da perícia técnica. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento com o intuito de suspender os efeitos da decisão agravada, especificamente no que tange à intimação para realizar o pagamento dos honorários periciais homologados, bem como para obstar a tramitação do feito até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para afastar a produção de prova pericial e, de forma subsidiária, pede a redução dos honorários periciais homologados pelo d. Juízo a quo. Preparo regular (ID: Num. 70991457). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões interlocutórias são agraváveis na fase de conhecimento, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC/2015. Como o caso trata de insurgência contra decisão que deferiu produção de prova e homologou os honorários periciais, não há que se falar em admissão do presente recurso. Nesse sentido, colacionam-se precedentes deste e. Tribunal, o qual é claro ao decidir que decisões interlocutórias que versem a respeito de produção de provas não podem ser revistas em agravo de instrumento, in verbis: “3. Não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, que fixa o valor dos honorários periciais e determina o adiantamento de parte do montante, motivo pelo qual o pronunciamento que inadmitiu o agravo de instrumento por ausência do pressuposto intrínseco relativo ao cabimento deve ser mantido. 4. A urgência definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 988), apta a superar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, refere-se à inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que, na hipótese, inexiste”. (Acórdão 1961080, 0746525-90.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) “2. A decisão que trata da produção de provas não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/15, sendo impossível a interpretação extensiva. Precedentes”. (Acórdão 1909565, 0720228-46.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024.) “I – A r. decisão na qual a MM. Juíza homologa o valor dos honorários periciais não tem previsão de impugnação no rol art. 1.015 do CPC e, na demanda em concreto, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento”. (Acórdão 1883663, 0753404-50.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024.) “1. A decisão que trata da produção de prova pericial não possui previsão nas hipóteses taxativas do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão por que não pode ser combatida por agravo de instrumento. 2. No caso de situação não contemplada no rol do artigo 1.015 do CPC, e destituída de urgência inviabilizadora da apreciação no recurso de apelação, a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantida, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988). 3. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1816950, 0745975-32.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) Dessa forma, a decisão agravada na parte combatida não é passível de impugnação pela via instrumental, porquanto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo elencadas e tampouco na possibilidade de sua mitigação conferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n. 1.704.520 – MT. Cumpre ressaltar que não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O c. STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de Apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, verifica-se que a insurgência da agravante se direciona à decisão que deferiu a realização de prova pericial, de modo que a discordância quanto ao deferimento do requerimento não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. Logo, o deferimento da prova pericial não é hábil a tornar inútil o julgamento da questão no recurso de apelação. Não se pode olvidar que o juiz é o destinatário da prova e que a ele incumbe aferir a necessidade, ou não, da produção de determinada prova para o deslinde da controvérsia, cabendo-lhe, ainda, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC). Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador